Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-52.2017.8.11.0078
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000195-52.2017.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEW CELL COMERCIO E MANUTENCAO DE CELULARES LTDA - ME - CNPJ: 11.793.365/0001-37 (RECORRENTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), ANDRESSA MEIRELLES ZAMBERLAN 08124705917 - CNPJ: 26.438.645/0001-02 (RECORRIDO), ANDRESSA MEIRELLES ZAMBERLAN - CPF: 081.247.059-17 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO – COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a paralisação do feito sem qualquer manifestação da parte por mais de 30 (trinta) dias, aplica-se o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em que pese a parte promovente alegue a suspensão do prazo processual, restou devidamente comprovada a ocorrência de intimação com o devido decurso do prazo processual, configurando o abandono da causa, sendo de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de manifestação de interesse no prosseguimento do feito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, ante o abandono da causa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença fora equivocada posto que a Decisão do magistrado
a quo
de 22/11/2019 somente fora disponibilizada em 18/03/2020. Contudo, em virtude da COVID-19, em portaria conjunta n° 247, o Egrégio Tribunal de Justiça suspendeu os prazos processuais, sejam físicos e eletrônicos, voltando a correr os prazos a partir do dia 04/05/2020 para os processos virtuais, conforme portaria n° 305 do TJMT.

Argumentou, ainda, que o prazo para manifestação no feito se iniciaria a partir do dia 04/05/2020, tendo o feito sido extinto por abandono de causa no dia 27/04/2020.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a baixa para regular prosseguimento do feito, garantindo-se a regular marcha processual.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado
a quo
proferiu Decisão no Id. 44454505 (22.11.2019), determinando a intimação da parte promovente para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Diferente do que alega a parte promovente em recurso, observa-se que tomou ciência da Decisão em 26.11.2019, sendo a data limite para manifestação em 17.12.2019, conforme se vê da aba de expedientes do sistema PJE. Segue conteúdo:

NEW CELL COMERCIO E MANUTENCAO DE CELULARES LTDA -ME

Expedição eletrônica (22/11/2019 16:11:42)

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN registrou ciência em 26/11/2019 15:48:25

Prazo 15 dias

17/12/2019 23:59:59 (para manifestação)

Em que pese a alegação feita em recurso acerca da disponibilização da decisão apenas em março/2020, ainda que tenha ocorrido nova intimação pelo sistema neste período, entendo ser válida a primeira intimação ocorrida nos autos, em dezembro/2019.

Com efeito, havendo comprovação de que a intimação fora efetuada, bem como que decorreu o prazo para manifestação, conforme consta do registro de citações e intimações do Processo Judicial Eletrônico, não há que se falar em nulidade da sentença.

Entendo que a sentença
a quo
fez a costumeira justiça quando julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, posto que apesar de devidamente intimada, em notória desídia, a parte deixou de cumpriu a determinação judicial.

Assim dispõe o mencionado art. 485, inciso, III, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Portanto, em que pese a parte promovente alegue que a Decisão fora disponibilizada somente em 18/03/2020, vejo que razão não lhe assiste, tendo restado comprovado que deixou de se manifestar nos autos em cumprimento a determinação judicial, configurando abandono da causa, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021